Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708090-27.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SEVERINO RAMOS MARQUES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 58106203, que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo integralmente a r. sentença a quo vergastada. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 58873085, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, no que diz respeito à apreciação do julgado à luz do disposto nos artigos 23, II, 109, I, 196 e 198, I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, bem como sobre a superveniência do Tema Repetitivo n. 1.234/STF. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 16:51:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora